Tribunal: TJSP
Processo: 1001862-25.2019.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO. Protesto de título. Sentença improcedência. Irresignação da parte autora. Cabimento apenas quanto à gratuidade processual. Declaração de pobreza, corroborada por documentos que demonstram que a parte recebe menos de três salários mínimos. Gratuidade cabível. Contratação de advogado particular que, por si só, não afasta a possibilidade de concessão do benefício.

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO. Protesto de título. Sentença improcedência. Irresignação da parte autora. Cabimento apenas quanto à gratuidade processual. Declaração de pobreza, corroborada por documentos que demonstram que a parte recebe menos de três salários mínimos. Gratuidade cabível. Contratação de advogado particular que, por si só, não afasta a possibilidade de concessão do benefício. Demais pleitos afastados. Inadimplemento. Vencimento antecipado da dívida que não altera o termo inicial do prazo de prescrição, que, em caso de prestações continuadas, traduz-se na data de vencimento da última parcela. Precedentes. Prazo prescricional de cinco anos, conforme art. 206, §5o, I, do CC, não decorrido. Prescrição não configurada. Protesto legítimo. Inexistência de danos morais. Sentença mantida. Aplicação do art. 252 do RITJSP. Honorários advocatícios majorados para o importe de 20% do valor da causa, nos termos do artigo 85, §11, do CPC, ressalvada a gratuidade. Recurso provido em parte.